Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CARÊNCIA DE INTERESSE. ART. 132 DO CPC. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. REMANESCÊNCIA APENAS DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO. OPÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE PARA EVENTUAL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PRETENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe (art. 132 do CPC).

2. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito.

3. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

4. Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa.

5. Por fim, quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença. Cuida-se de tese firmada em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória para as demais instâncias do Judiciário (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014).

6. No que tange à atualização monetária, verifica-se que o juízo determinou a aplicação do INPC, conforme “restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo” e, neste ponto, o agravante também não trouxe qualquer fundamento que permita afastar os parâmetros estabelecidos no decisum.

7. Nas razões recursais, o agravante aduziu que eventual fixação de honorários deve observar os limites do art. 85/CPC. Da leitura dos fundamentos da decisão agravada, verifica-se que o juízo não fixou os honorários advocatícios “por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido”, por isso o prosseguimento do feito não ocasiona qualquer prejuízo à pretensão.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.